Tribunal: CARF
Processo: 10314.722417/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722417/2016-12
RESOLUÇÃO
3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRUST - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no art. 100 do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves, José Assis Ferraz Neto e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanharam a relatora pelas conclusões. Designado o Conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar voto
vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz
Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-057.896,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de
ofício, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II
CESSÃO DE NOME. OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR. ACOBERTAMENTO DE
INTERVENIENTES. MULTA PECUNIÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários fica sujeita à multa prescrita pelo artigo 33 da Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 23/11/2016, em face
da empresa TRUST - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, doravante denominada
"TRUST", referente à "cessão de nome, com a consequente aplicação da multa
prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.".
Afirma a autoridade fiscal que "Foram relatados indícios de interposição
fraudulenta e subfaturamento envolvendo as empresas VENTURA, TREVO
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, doravante TREVO, CNPJ
08.935.163/0001-78, e ECO FISH, sendo que as duas últimas eram usadas para
registrarem declarações de importação de produtos com marcas exclusivas da
primeira, tais como SEACHEM, HAGEN, DOPHIN e NICE. Após uma DI da TREVO ter
sido parametrizada em canal cinza, com posterior autuação, essa empresa parou
de realizar importações. Concomitantemente, outras empresas passaram a
importar mercadorias que, até então, eram exclusivamente importadas pela
TREVO".
A relação entre as "outras" empresas estaria nos exportadores estrangeiros e na
empresa destinatária das mercadorias, no caso, a VENTURA. A RFB detectou que
estas empresas estariam importando de exportadores contumazes da TREVO.
Uma delas, a TRUST, havia vendido todas as mercadorias desses exportadores
para a VENTURA, poucos dias após a emissão das notas fiscais de entrada.
A Fiscalização assevera que "verificou-se que, de fato, a empresa VENTURA foi
ocultada pela TRUST, nos anos de 2014 e 2015 em todas as declarações de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
3
importação que continham produtos das exportadoras contumazes da TREVO, de
marcas consideradas exclusivas pela VENTURA. Apenas a DI 15/1459427-9,
contendo mercadorias que anteriormente eram importadas pela ECO FISH, e que
foi a única registrada após a realização da diligência na sede da VENTURA, teve a
venda fracionada em quatro notas fiscais emitidas para as empresas VENTURA,
VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO FISH".
Após ser intimada e ter tido a concessão de sucessivas prorrogações de prazo, a
TRUST apresentou, em 17/11/15, documentos tais como faturas, contratos de
câmbio, documentos de identificação dos sócios, contratos sociais e suas
alterações contratuais realizadas, balanço patrimonial, demonstrativo de
resultado do exercício de 2014. Indicou, ainda, procuradores para acompanhar o
procedimento fiscal e os contatos dos exportadores estrangeiros.
É informado que, juntamente com os documentos apresentados, a TRUST fez as
seguintes observações:

com relação aos contratos comerciais, firmados junto aos fornecedores de
mercadorias que abarcam as declarações de importação, solicitou nova
prorrogação de prazo.

quanto aos extratos bancários em que constem as liquidações dos contratos de
câmbio, assim como os recebimentos de clientes referentes às vendas de
mercadorias importadas nas declarações de importação mencionadas nas
intimações, quis esquivar-se do cumprimento deste item, alegando que a entrega
dos contratos de câmbio e planilha já relacionaria contratos de câmbio a
declarações de importação.

quanto ao Balancete de Verificação, discorreu a respeito de dilação do prazo de
30 dias por depender de terceiros para a efetivação da respectiva entrega, haja
vista que os mesmos estavam de posse da assessoria contábil da empresa. Essa
mesma alegação foi utilizada com relação aos livros caixa, diário e analítico.
Posteriormente, em 30/11/15, "Apesar de a empresa ter solicitado prazo adicional
para apresentar contratos comerciais firmados junto aos fornecedores de
mercadorias importadas e cópias de comunicações escritas com esses
fornecedores, de forma a traduzir as negociações firmadas, a TRUST informou
nessa resposta que as negociações foram feitas de forma pessoal. Sendo assim,
limitou-se a apresentar cópia do passaporte".
No mesmo dia, a TRUST "apresentou apenas os extratos dos dias em que efetuou
pagamento de contratos de câmbio. Ressalta-se que foi explicitado no Termo de
Intimação que era necessário apresentar extratos contendo os recebimentos dos
clientes para os quais foram vendidas as mercadorias importadas. Além disso,
alguns extratos não apresentavam logomarca, nome do banco nem número ou
dados da agência".
Em 28/12/2015, "Ao invés de apresentar os extratos conforme solicitado, a TRUST
reenviou os extratos contendo apenas um dia, mas agora com assinaturas dos
gerentes das instituições financeiras. Além de não incluir os recebimentos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
4
referentes às vendas das mercadorias importadas, não apresentou extratos de
meses completos, conforme constava no Termo de Intimação DIFIS I no 751/2015.
Alegou que “valores que não abarcam a fiscalização estão sob sigilo bancário,
pois, de acordo com a legislação tributária/comercial aplicável à espécie – Lei
Complementar no 105/2001 -, em seu art. 3o, dispõe que somente poderá haver
quebra do sigilo bancário dos contribuintes nas hipóteses expressamente
autorizadas pelo Poder Judiciário”.
É relatado, ainda, pela Fiscalização, que, com relação à uma planilha contendo
dados referentes às notas fiscais de saída, a mesma foi sempre apresentada de
forma incompleta.
A Fiscalização informa, ainda, que, com relação às negociações com os
exportadores estrangeiros, a TRUST afirmou que as mesmas foram realizadas de
forma pessoal, com a ida do representante legal da empresa aos países de
negociação. Para isso, apresentou o passaporte do sócio, que viajou para a China
e para os Estados Unidos.
A autoridade fiscal informa que a TRUST apresentou "apenas" os contatos da
Seachem, Jinjiang Qimei e Rolf Hagen, contendo nome, endereço eletrônico e
telefone. Anexou, ainda, uma declaração da Seachem, em que esta afirma que
exporta mercadorias para a TRUST, TREVO e outras duas empresas, mas sem
exclusividade com nenhuma.
Intimada especificamente com relação à DI 15/1459427-9, a TRUST apresentou
resposta no dia 17/05/2016 "contendo a fatura DA 15208, fatura proforma
DA15EC01, dois contratos de câmbio, de USD9.156,60 e USD21.365,40
(totalizando USD 30.522,00). Com relação aos contratos, mencionou que os
valores foram quitados de acordo com a negociação – 30% antecipado e 70%
posteriormente. Informou ainda que as negociações foram efetivadas por contato
telefônico, em razão da informatização e globalização". Apresentou, ainda,
"tabela com contratos de câmbio e tabela de notas fiscais de venda das
mercadorias importadas através da declaração de importação 15/145927-9...... A
tabela apresentada acima mostra que a TRUST emitiu nota de venda não apenas
para a VENTURA, mas também para outras três empresas do grupo da
VENTURA..".
Com relação à empresa VENTURA, esta foi intimada a apresentar uma série de
documentos, contudo "Os pedidos de prorrogação de prazo foram demasiados.
Considerando-se que decorreram-se mais de 190 dias desde a primeira intimação,
sem que o contribuinte tenha apresentado extratos bancários, documentos
contábeis, contratos de mútuos ou comprovantes da integralização do capital, que
possibilitassem a análise da regularidade das operações da empresa, concluiu-se
que houve tentativa de dificultar, embaraçar ou impedir a fiscalização aduaneira,
resultando na lavratura do auto de infração de embaraço constante no processo
10314.720795/2016-61".

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
5
Com relação às informações sobre pagamentos efetuados à TRUST, a empresa
VENTURA, apresentou, em 13/07/2016, uma relação de cheques emitidos para
esta.
"Somando-se os valores listados pela VENTURA, tem-se como resultado o
montante total de R$1.983.000,00 pagos para a TRUST através de cheques
administrativos. Alguns desses cheques foram mencionados em mensagens
eletrônicas que comprovam que havia negociação antecipada com entrega de
parte do pagamento antes do registro das DIs. Tais batimentos serão mostrados
no item 4.3.3. Porém uma análise inicial mostra que a resposta da VENTURA foi
parcial, uma vez que não engloba todos os valores repassados para a TRUST. As
vendas realizadas pela TRUST para a VENTURA, relacionadas às importações
analisadas neste procedimento fiscal, totalizaram R$2.482.645,99, ou seja, um
montante bem maior".
Com relação às importações realizadas pela TRUST, "A fim de se verificar a
ocorrência de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas dos
mesmos exportadores estrangeiros com os quais a TREVO e a ECO FISH
negociavam, foram encontradas as seguintes Declarações de Importação, que
fazem parte do escopo deste procedimento fiscal".

"Em todas essas DIs a TRUST constava nos campos “Importador” e “Adquirente”.
Na tabela abaixo, através de um cruzamento de informações de suas notas fiscais
de entrada e de saída, demonstra-se que todas as notas fiscais de vendas foram
emitidas para a VENTURA, em datas muito próximas às datas de emissão das
notas fiscais de entrada".

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
6

"Pode-se afirmar que, com relação a TODOS os itens vendidos para a essas
empresas, ocorreram as seguintes situações:
• As quantidades nas notas fiscais de saída eram iguais às das notas fiscais de
entrada;
• As notas fiscais de venda foram emitidas no dia seguinte ou logo depois da
emissão das notas fiscais de compra;
• As descrições nas notas de saída eram praticamente um resumo das notas de
entrada, ou seja, eram muito similares ou, em muitos casos, eram idênticas."
"Apenas as vendas das mercadorias da Declaração de Importação 15/1459427-9
foram fracionadas para a VENTURA, VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO FISH".
É informado que a DI 15/1459427-9 foi a única registrada após a diligência
realizada na VENTURA em 17/08/2015. Cada item da DI foi vendido para uma
empresa diferente do grupo e todas as mercadorias importadas foram vendidas
um dia após a emissão da nota fiscal de entrada.
"Em 15 de julho de 2015, foi realizada diligência no endereço da VENTURA e da
ECO FISH e ficou constatado que a empresas VENTURA PET e a MARTIN DOG
também se encontravam no mesmo endereço. Além disso, verificou-se que o sócio
da TREVO, Sr. Eliezer Martins, assim como seus funcionários, também estavam
trabalhando nesse local".
A TREVO e a ECO FISH possuíam habilitação no SISCOMEX, porém ambas as
empresas tiveram Declarações de Importação parametrizadas em canal cinza.
Haviam indícios de irregularidade em operações de comércio exterior. Após estas
autuações, essas empresas pararam de registrar importações.
Afirma a autoridade fiscal que "Apesar da VENTURA ter em sua razão social os
termos 'importação e exportação', a empresa não possui habilitação para operar
com comércio exterior. Verificou-se que em 12/02/15 foi protocolado
requerimento de habilitação, que foi indeferido". É informado, ainda, que"

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
7
Inicialmente, a TRUST só emitia notas de saída, referentes às mercadorias
importadas daquelas marcas exclusivas, para a VENTURA. Depois da diligência
realizada na sede dessa empresa, emitiram notas também para VENTURA PET,
ECO FISH e MARTIN DOG, claramente como um artifício para confundir a
fiscalização".
Adiante, a Fiscalização afirma que, apesar de possuírem personalidades jurídicas
distintas, as empresas VENTURA, ECO FISH, TREVO, VENTURA PET e MARTIN DOG
atuam em conjunto, como se fossem uma só empresa.
Para fundamentar a conclusão supracitada, é informado:
 que as empresas atuam fisicamente no mesmo local,  que têm o mesmo contador,
-mail de "Eliezer Martins",
sócio da TREVO, é da empresa VENTURA.

que os funcionários das empresas trabalham juntos, espalhados pelos
diversos departamentos, como se fosse uma só empresa, conforme
constatado no local.

que no uniforme dos funcionários constam logomarcas da VENTURA,
MARTIN DOG e SEACHEM.
 que as cinco empresas são enquadradas como EPP e EIRELI  que a ECO
FISH, MARTIN DOG e VENTURA PET são optantes pelo SIMPLES
NACIONAL.

que entre as mensagens eletrônicas entregues pelo Eliezer durante a
diligência, havia uma que mencionava a intenção de burlar o fisco,
simulando vendas por outras empresas do grupo, com a finalidade de não
serem desenquadradas do SIMPLES.

que a VENTURA, VENTURA PET E MARTIN DOG não possuem habilitação
para operar com comércio exterior, que as importações eram feitas pela
ECO FISH e pela TREVO. Quando ocorreram as autuações nessas duas
empresas, foi contratada uma terceira para realizar as importações. Esta,
por sua vez, também foi autuada. Então iniciaram-se as negociações para
que a TRUST realizasse as importações para o grupo.

que Eliezer e Hemerson Carlos Conti Mozelli, sócios das empresas TREVO
e MARTIN DOG, respectivamente, possuem mesas na mesma sala.

que o funcionário Vagner da Silva Santos, almoxarife e armazenista da
VENTURA, mencionou que os funcionários da TREVO, constantes na GFIP
desta, trabalhavam na sede das empresas VENTURA/ECO FISH/MARTIN
DOG.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
8

que, apesar de constatado que os funcionários da TREVO estavam
trabalhando na sede da VENTURA, Eliezer, em sua entrevista como sócio
daquela empresa, contestou esta informação.

que foram tiradas fotos dos carros no estacionamento da VENTURA/ECO
FISH/MARTIN DOG e dois deles pertenciam a funcionários da TREVO.

que, apesar de a MARTIN DOG, VENTURA e ECO FISH estarem registradas
no endereço Tamotsu Iwasse, 1260, Guarulhos, nos Galpões 1, 2 e 3,
respectivamente, não há separação de estoque nem salas separadas de
cada empresa. Que Eliezer, durante sua entrevista como procurador da
ECO FISH, mencionou que há entradas laterais de cada empresa, mas
durante a diligência não foi possível ver essa separação.

que Eliezer cuida dos negócios da TREVO, ECO FISH (com procuração) e
também da VENTURA, conforme afirmado pela sócia dessa última, Elaine
Rodrigues Martins. Durante entrevista, a mesma disse que não tem
informações sobre importações, clientes, estoques, etc.. Mencionou que
atua como gerente de recursos humanos.

que a VENTURA PET tem sede em outro endereço que não a VENTURA.
Contudo, Adriana Martins, funcionária do setor de Contas a Pagar da
Ventura, em sua entrevista, afirmou que recebe documentos emitidos de
cada empresa e realiza seu pagamento através da respectiva conta-
corrente. Que em sua sala haviam controles relacionados à empresa
VENTURA PET. Que Adriana Martins afirmou ser sobrinha do Itamar, sócio
da TREVO, mas durante a entrevista, não soube dizer de qual empresa seu
tio era sócio.

que Adriana Martins também mencionou em sua entrevista que Eliezer e
Hemerson cuidam da margem de lucro e definem os preços das empresas
MARTIN DOG, VENTURA e ECO FISH e que os dois são as autoridades
máximas, como sócios.

que foram tiradas algumas fotos da sede das empresas
VENTURA/TREVO/ECO FISH/MARTIN DOG, que ilustram como os
funcionários trabalhavam juntos, como se fosse uma empresa só.

que consta, em um e-mail cuja autoria é do Eliezer, uma planilha que
demonstravam que os funcionários das cinco empresas trabalhavam
como se estivessem lotados em diversos setores de uma única empresa.

que, na recepção da empresa, haviam placas, contendo as logomarcas das
empresas VENTURA, MARTIN DOG e SEACHEM.

que na sala de Adriana Martins foram tiradas fotos de documentos que
demonstram que as empresas eram administradas conjuntamente.
Inclusive, verificou-se que também há controle referente às contas das

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
9
empresas TREVO e VENTURA PET, apesar de as mesmas não constarem
nos sistemas da RFB naquele endereço.

que Eliezer, apesar de ser sócio da TREVO, recebe conta de telefone no
endereço da VENTURA/ECO FISH/MARTIN DOG. Além dessa conta,
também havia boleto de conta de energia, em nome da própria TREVO,
no endereço das empresas VENTURA/ECO FISH/MARTIN DOG.

que, diante das constatações, do item supracitado, conclui-se que Eliezer,
apesar de ser sócio da TREVO, é administrador do grupo. Para corroborar
esta afirmação, nos sistemas da Receita Federal, consta o email de Eliezer
como endereço eletrônico da VENTURA.

que, na página do Facebook da VENTURA, ela denomina o grupo de
empresas como "Grupo Martins".
É informado, com relação à VENTURA, que "Durante a diligência foram entregues
muitos documentos relevantes. Em primeiro lugar, é incomum o fato de a
VENTURA ter em seus arquivos faturas e outros documentos relacionados às
importações realizadas pela TRUST, numa pasta chamada “Importação”. Entende-
se que a importadora não passaria a documentação referente às importações
para a cliente, nos casos de importação direta, conforme declarado nas DIs à
Receita Federal do Brasil".
"Caso realmente a VENTURA tivesse adquirido as mercadorias no mercado
interno, não haveria razão de ter informações em seus computadores sobre as
importações da TRUST. Porém, haviam pastas contendo faturas proforma,
algumas em excel, confirmações em nome da TRUST, além de outros documentos
que comprovam a fraude de ocultação do real adquirente".
A Fiscalização conclui que "as importações realizadas pela TRUST, objeto desta
fiscalização, não foram importações DIRETAS, já que tinham destinatário certo. A
documentação entregue à fiscalização deixa claro que haviam negociações e
pagamentos anteriores ao registro das DIs, o que descaracteriza a importação
DIRETA".
Com relação à empresa VENTURA PET, mostraram-se infrutíferas duas tentativas
de intimação, por via postal, no endereço constante nos cadastros da RFB. A
intimação teve sucesso apenas quando foi endereçada à sócia Neunice
Nascimento Rodrigues em 30/09/2016.
Em 21/10/2016, a VENTURA PET alegou que continua funcionando no endereço
constante no Cadastro CNPJ, qual seja, Rua Antoninho de Melo Bueno, 189, Ferraz
de Vasconcelos, SP. Alegou que o insucesso referente às intimações por via postal
na sede da empresa pode ter sido devido a um problema ocorrido nos Correios.
"Porém verificou-se, em pesquisa ao site http://maps.google.com, que o endereço
que consta no cadastro da Receita Federal do Brasil e na Junta Comercial da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
10
VENTURA PET não parece ser um endereço comercial, mas sim um terreno
abandonado. A foto apresentada é a seguinte:"

"Ademais,
em
sua
página
do
Facebook(https://www.facebook.com/venturapet/?ref=page_internal),
a
VENTURA PET apresenta seu endereço como sendo o da VENTURA (Rua Tamotsu
Iwasse, 1260, Guarulhos), diferentemente do que consta nos cadastros da Receita
Federal (Rua Antoninho Melo Bueno, 194, Ferraz de Vasconcelos)".
A autoridade fiscal informa, ainda, que, nas postagens realizadas na plataforma
Facebook por parte da VENTURA PET há divulgação de produtos da MARTIN DOG,
o que demonstraria uma ligação entre as empresas adquirentes ocultadas da
TRUST.
"Com relação ao boleto referente ao pagamento efetuado para a TRUST,
esclareceu que não encontrou o comprovante do boleto devidamente pago.
Informou que “chegou a solicitar a cópia do comprovante do banco em que foi
realizado o pagamento. Entretanto, foi informada pelo agente arrecadador que
somente é possível a obtenção da cópia do boleto na agência em que foi efetuado
o pagamento do boleto bancário. Ocorre que a notificada não consegue identificar
em qual agência bancária foi realizada o recolhimento.” A fim de comprovar que a
quitação foi efetuada, apresentou extrato bancário da empresa TRUST, porém
este documento..... não comprova que o pagamento foi efetuado pela VENTURA
PET".
Posteriormente, foi apresentado um comprovante de pagamento do boleto
bancário relacionado à compra dos itens importados pela TRUST. A fiscalização
afirma, contudo, que este comprovante não demonstra que o pagamento foi
realizado pela VENTURA PET.
"Entregaram também um contrato de locação do imóvel (<contrato de locação do
imóvel.pdf>). Com relação a este documento, cabe mencionar que consta que o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
11
mesmo foi firmado em 31 de agosto de 2015, porém o reconhecimento de firma
apresentado, relativo ao locador, é de 04 de novembro de 2016. No documento
apresentado não consta o reconhecimento de firma da Sra. Neunice Nascimento
Rodrigues. Com relação à data deste documento, trata-se da mesma em que
houve alteração contratual da VENTURA PET, com a saída da sócia Luciana
Martins e entrada da sócia Neunice. Porém, conforme consta no próprio
documento de alteração contratual (<Alteração Contratual Ventura PET.pdf>), a
empresa já estava sediada neste endereço. Em consulta à Ficha cadastral
completa da empresa na JUCESP (<Ficha Jucesp Ventura Pet.pdf>), verificou-se
que a alteração para esse endereço se deu em 10/03/2014". É informado, ainda,
que se trata da residência do locador.
Com relação à MARTIN DOG, a autoridade fiscal informa que "Com relação ao
pagamento realizado para a TRUST, apresentou resposta muito parecida com
aquela da VENTURA PET. Informou que “(...) a empresa esclarece que não
encontrou o comprovante do boleto devidamente pago, e que chegou a solicitar a
cópia do comprovante ao banco em que foi realizado o pagamento. Entretanto foi
informada pelo agente arrecadador que somente é possível a obtenção da cópia
do boleto na agência em que foi realizado o pagamento. Ocorre que, a notificada
não consegue identificar em qual agência foi realizada (sic) o recolhimento.”".
De forma similar à VENTURA PET, foi apresentado um extrato da TRUST que,
contudo, não demonstra que o pagamento do boleto foi realizado pela MARTIN
DOG. Posteriormente, "Em 21/10/2016, a MARTIN DOG entregou documento
mencionando que havia conseguido localizar a unidade bancária em que foi
realizado o pagamento. Assim, conseguiu cópia do comprovante de pagamento
<Comprovante de pagamento.pdf>, que foi anexado a esse processo. Porém não
foi possível identificar que o pagamento foi efetuado pela MARTIN DOG"
Com relação à ECO FISH, "Verificou-se que foram diversas as tentativas de
embaraçar a fiscalização, com pedidos de prazo não razoáveis para entrega da
documentação relacionada às importações registradas em seu nome, tendo
resultado na lavratura de Auto de Infração de Embaraço do processo
10314.720757/2016-17". Verificou-se, ainda, que a única sócia da ECO FISH não
atuava na empresa. O procurador desta é o sr. Eliezer Martins, sócio da TREVO e
que foi entrevistado no dia da diligência realizada na sede da VENTURA e ECO
FISH. Eliezer Martins é, ainda, sócio do pai da Beatriz, Itamar de Souza Martins.
Com relação ao conjunto probatório da ocultação do real adquirente, "Identificou-
se, no decorrer da fiscalização, que as empresas TRUST e VENTURA atuaram em
conjunto uma vez que foram apresentadas comunicações eletrônicas que
mostram que a VENTURA é quem tinha conhecimento de prazos de pagamento e
que foram realizados pagamentos antecipados para a TRUST. Além disso, a
VENTURA mencionou na mensagem eletrônica <email 171014trust pagtos mudou
meio caminho.pdf>, enviada em 17/10/2014 para a TRUST, que a primeira

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
12
importação teria prazo diferenciado, uma vez que foi preciso alterar no meio do
caminho para a TRUST".
É informado, ainda, que a TRUST não apresentou os extratos bancários contendo
os recebimentos referentes às mercadorias vendidas para a VENTURA. Como essa
análise era imprescindível, foram analisados os extratos bancários fornecidos
pelos bancos através de requisição de movimentação financeira (RMF). É repetida
a informação de que, após a diligência realizada na VENTURA em 15/07/2015,
houve emissão de notas fiscais de venda pela TRUST para VENTURA e outras três
empresas do grupo. Anteriormente, a TRUST emitia as notas de venda apenas
para a empresa VENTURA.
Traçando uma "linha do tempo", a Fiscalização verificou que as importadoras
TREVO e ECO FISH foram autuadas em março e maio de 2014 e que, por este
motivo, passaram a ser utilizados os serviços da TNX COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. Em Setembro de 2014, esta foi autuada. Então as
importações, cujas confirmações estavam em nome da TREVO ou da TNX, de
acordo com documentos entregues pelo Eliezer, foram direcionadas para a
TRUST.
"A fim de relacionarmos a documentação entregue, tanto pela TRUST, como pela
VENTURA, com as operações registradas pela TRUST e analisadas neste
procedimento fiscal, foi elaborada a tabela a seguir, contendo dados das
declarações de importação, das mensagens eletrônicas trocadas entre as duas
empresas, dos documentos entregues pela VENTURA e dos contratos de câmbio
entregues em respostas às intimações"

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
13
A autoridade fiscal informa que em todas as declarações de importação
analisadas foi detectada a ocultação do real adquirente, com notas fiscais
emitidas para a VENTURA poucos dias após o registro das DIs.
Em seguida, apresenta características das diversas operações de importação
analisadas, onde os exportadores estrangeiros foram SEACHEM, ROLF HAGEN,
JINJIANG QIMEI GIFTS, CHUANG XING e QINGDAO DA AN. As irregularidades
relatadas pela autoridade fiscal envolvem, entre outras:

adiantamento de recursos por parte da VENTURA para a TRUST;

omissão, no curso da ação fiscal, de informações acerca de pagamentos realizados
importação;

Faturas, emitidas para a TRUST onde o endereço constante é o da TNX, empresa
anteriormente utilizada pela VENTURA para realizar suas importações;

Fatura com a mesma numeração, contudo, com versões endereçadas para
empresas diferentes: TNX e TRUST;

Negociações, entre a TRUST e a VENTURA, prévias às operações de importação,
incluindo "simuladores" de custos;

repasse integral de mercadorias para um único cliente;

documentos da importadora TNX na sede da VENTURA, incluindo confirmações
em nome da TNX que, posteriormente, foram operacionalizadas através da
TRUST;

importação de marcas exclusivas da VENTURA, por parte da TRUST;

importação fracionadas para quatro empresas, mas com entrega de todas as
mercadorias na VENTURA;

versões de faturas, tendo, como destinatárias, empresas diferentes;

ausência de comprovação, por parte da TRUST e por parte dos adquirentes, do
pagamento realizados por estes àquela, após a revenda das mercadorias
importadas.
Adiante, a Fiscalização afirmou que, analisando a contabilidade da TRUST,
verificou vários lançamentos a débito, tendo como origem a VENTURA, tendo
como contrapartida a conta Adiantamento a Processos de Importação por Conta e
Ordem. No entanto, em suas DIs, a TRUST declara que são importações diretas.
"A Ventura deveria ter providenciado a sua própria habilitação e ter apresentado
à unidade da SRF com jurisdição para fiscalização aduaneira sobre o seu
estabelecimento matriz, cópia do contrato firmado entre as duas empresas
(encomendante ou adquirente e importadora), caracterizando a natureza de sua
vinculação, a fim de que a contratada fosse vinculada à encomendante ou
adquirente no Siscomex, pelo prazo ou operações previstos no contrato. Mas não
há registro nos sistemas de contratos firmados previamente com a VENTURA, nem
tampouco a VENTURA possui habilitação, nos termos da IN SRF no 650, de 2006".

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
14
"Não se pode esquecer que a ocultação do sujeito passivo pode ocorrer mesmo no
caso da importação por encomenda da IN SRF 634/06, em que não há qualquer
adiantamento de recursos, desde que fique provado, por outros meios, que a
importação já tinha encomendante predeterminado. Isso ocorre porque, tanto no
caso da importação por conta e ordem quanto no caso da importação por
encomenda, o real adquirente oculto goza das vantagens já expostas neste
relatório, conforme exposto anteriormente. Assim, mesmo para aqueles casos em
que aparentemente não houve adiantamento de recursos, pelos outros meios,
ficou provado que houve ocultação".
Posteriormente, a autoridade fiscal sintetizou os pontos que a levaram a concluir
que, nas operações ora em julgamento, ocorreu a ocultação dos reais adquirentes
das mercadorias importadas:
• a empresa VENTURA não conseguiu habilitação para operar com comércio
exterior e, por este motivo, realizou suas importações através da TREVO, ECO FISH,
TNX e TRUST;
• entre as mensagens eletrônicas entregues pela VENTURA, durante diligência,
estava uma em que haviam documentos em anexo enviados pela TRUST que
tratavam de Importações por Encomenda em nome da cliente VENTURA;
• havia ficha de cadastro da Rolf Hagen com dados da TRUST, que mencionava
como contatos a Sandra e o Sr. Sidney, que é funcionário da ECO FISH, e possui e-
mail sidney@venturaaquarismo.com.br • haviam créditos recebidos em conta
bancária com antecedência de três a quatro meses, em alguns casos;
• na contabilidade da TRUST estavam escriturados diversos adiantamentos a
processos de importação por conta e ordem em nome da VENTURA;
• a TRUST informou que recebeu pagamentos referentes às vendas das mercadorias
importadas nas DIs relacionadas no item 4.3.1. mas não quis apresentar os extratos
onde poder-se-ia comprovar os créditos em conta corrente;
• apesar de ter sido intimada a apresentar data e meio de pagamento relacionados
cada nota fiscal de venda (planilha 2 do Termo de Intimação DIFIS I n° 341/2015),
apresentaram apenas os valores recebidos por cada venda, conforme consta no
documento <Tabela de Notas Fiscais Trust.pdf>;
• ao analisar esses valores da tabela, verificou-se que vários não estavam
contabilizados e/ou não tinham entrado em contas bancárias;
• comparando-se os pagamentos que a VENTURA disse ter feito para a TRUST, os
valores não batem perfeitamente com os contabilizados ou com aqueles
mencionados como recebidos pela TRUST;
• mensagens trocadas entre o Eliezer e a Sandra, da TRUST, demonstram a
negociação realizada antecipadamente, além da entrega de cheques
administrativos referentes a várias operações de importação;
• a TRUST já tinha sido autuada anteriormente por ocultação do real adquirente
VENTURA pela Alfândega de Porto do Itajaí;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
15
• as notas fiscais de saída das mercadorias são emitidas poucos dias após o registro
da DI e da emissão das notas fiscais de entrada, contendo a exata quantidade
importada;
• nas notas fiscais emitidas para a VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO FISH
constava a informação para entrega: Ventura com imp exp de Aquários e
Equipamentos Eireli Rua Tamotsu Iwasse, 1260, Vila Nova Bonsucesso Guarulhos /
SP CEP 07176-000.
• no caso da Fatura PF14295, da exportadora Jinjiang Qimei Gifts & Favourite
Industry Co LTD, haviam várias versões do documento no formato excel. Em várias
delas, constava a TREVO como compradora (buyer) e importadora (importer). Este
fato demonstra que a VENTURA tinha a intenção de utilizar a empresa pertencente
ao grupo, porém decidiu alterar e importar pela TRUST, sendo que esta sabia desse
fato, conforme mensagens trocadas entre a Sandra (TRUST) e o Eliezer (TREVO);
• faturas da exportadora SEACHEM, com a mesma numeração que as que
instruíram DIs analisadas neste procedimento fiscal, foram entregues durante a
diligência ao estabelecimento da VENTURA/ECO FISH, porém tinham a empresa
TNX como importadora;
• várias confirmações entregues pela VENTURA, referentes às importações da ROLF
HAGEN, estavam em nome da TNX, empresa que estava sendo usada pelo grupo
VENTURA, mas que posteriormente passaram para a TRUST, devido a risco de
autuações em zona primária;
• a ECO FISH era a empresa do grupo que registrava anteriormente as DIs do
exportador Qingdao Da An. As mercadorias importadas dessa empresa pela TRUST
foram vendidas para a VENTURA, VENTURA PET, MARTIN DOG e ECO FISH.
"Caracterizada a ocultação do real adquirente das mercadorias importadas por
meio da cessão de nome em operações de comércio exterior, aplica-se a multa
prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007".
Lei no 11.488/2007
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não
podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O valor da multa, R$ 179.539,59 (Cento e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e
nove reais e cinquenta e nove centavos), foi calculado com base em dados
retirados da base de dados da RFB, por meio do sistema DW Aduaneiro.
Por fim, a autoridade fiscal tece considerações acerca da decadência.
Contraditando a Fiscalização, a empresa TRUST inicia sua peça afirmando que
"Trata-se, todavia, de medida fiscal totalmente nula, eis que inexiste ocultação de
possíveis reais adquirentes das mercadorias e de que tais pagamentos por elas
realizados foram com intuito de financiar a operação em comento, bem ainda
afronta aos princípios da legalidade e do non bis in idem a partir do momento que
imputa à empresa TRUST, ora Impugnante, a penalidade objeto do presente Auto,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
16
cumulada com a penalidade de perdimento das mercadorias convertida em multa
de 100% do valor aduaneiro, a qual está sendo exigida pela via transversa da
solidariedade da sujeição passiva nos PAF’s instaurados contra as supostas reais
adquirentes".
Adiante, assevera que a "..Autoridade Fiscal se baseou em meras presunções para
afirmar que a Impugnante almejava ocultar as citadas empresas nas operações de
importação em comento, tratando-se de uma autuação deveras frágil e
desprovida de lastro probatório".
Afirma que não diz respeito à impugnantes quaisquer supostas irregularidades
referentes ao fato de que as pessoas jurídicas Ventura, Eco Fish, Ventura Pet e
Martin Dog estariam atuando em conjunto, como se fossem uma só empresa.
"Ocorre que tais supostas irregularidades no âmbito das atividades perpetradas
por estas pessoas jurídicas em nada dizem respeito à Impugnante, não sendo
hábeis para que se considere que as importações formalizadas na modalidade
“conta própria” pela Impugnante com posterior revenda no mercado interno para
tais pessoas jurídicas sejam necessariamente fraudulentas, o que não são".
Afirma que apresentou, à Fiscalização, documentos hábeis e idôneos que
comprovam que as operações de importação foram realizadas com recursos
próprio e que realizou a revenda das mercadorias no mercado interno, auferindo
lucro. Relata, ainda, ter entregue documentos que demonstram a negociação
internacional realizada entre a Impugnante e os fornecedores estrangeiros.
Se insurge contra o fato de que, mesmo tendo apresentado os documentos
citados no parágrafo precedente, a autoridade fiscal entendeu ter a Impugnante
cedido o nome a terceiros, em razão de três situações.
Explica que uma importação "por conta própria", tal qual a realizada pela
Impugnante, envolve toda a negociação internacional, bem como os riscos e custo
da operação são realizados e suportados pela importadora, que após a entrada
das mercadorias importadas em seu estoque, as revenderá no mercado interno,
em típica comercialização, pela qual auferirá lucro.
Caracteriza o que seria uma importação por conta e ordem de terceiro para
concluir que "para que uma importação por conta e ordem de terceiro esteja
mascarada como uma importação por conta própria, é essencial que o terceiro
oculto, que seria o “real adquirente” em uma operação regular, é que esteja
financiando tal operação, o que não ocorreu no caso concreto".
A impugnante transcreve o item 4.3.5 do Relatório Fiscal, onde a Auditora Fiscal
autuante trata do conjunto probatório da ocultação do real adquirente para
afirmar que a narrativa em nada invalida as regulares operações de importação
por conta própria realizada pela Impugnante, que após desembaraçar as
mercadorias importadas, pulverizou no mercado interno, como qualquer outra
operação de importação praticada na modalidade conta própria.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
17
"Não obstante a esses fatores, toda a narrativa de que as DI’s em comento seriam
na verdade importadas pela pessoa jurídica “TNX” na qualidade de prestanome da
“Ventura” e, diante da impossibilidade da primeira realizar tais importações, as
mesmas, segundo as informações fiscais, teriam em tese sido direcionadas para a
empresa Impugnante, é desprovida de qualquer comprovação, não passando de
suposições levantadas pela Autoridade Fiscal para articular um suposto esquema
fraudulento, porem ausente de comprovação probatória dessa artimanha".
Informa que comprovou a autenticidade de todos os documentos instrutivos das
DIs constantes no auto de infração, a regularidade e existência da empresa
exportadora, a regularidade dos preços praticados, toda a negociação comercial
realizada e a ausência de qualquer adiantamento de valores por parte de terceiros
ocultos. Contudo, houve por bem a Autoridade Fiscal se lastrear em meras
presunções com o fito de penalizar a Impugnante com o perdimento das
mercadorias convertido em multa.
Afirma que a Autoridade Fiscal ignorou todos os documentos e esclarecimentos
apresentados, simplesmente afirmando que haveria ocultação do real adquirente
nas importações autuadas pelo único motivo de a Impugnante haver revendido as
mercadorias no mercado interno após seu desembaraço, que é o que se espera de
uma operação como esta.
"A afirmação de ocultação do real adquirente se mostra inverídica se analisarmos
os extratos bancários apresentados pela Impugnante perante a Fiscalização,
documentos pelos quais restou cabalmente comprovado que a Impugnante
custeou a operação de importação utilizando-se de recursos próprios, sem o
recebimento de qualquer adiantamento de valores, o que desnatura a infração
aduaneira a ela atribuída".
Pugna pela nulidade do lançamento tributário pois a infração estaria
consubstanciada em meras presunções, o que afrontaria os princípios
constitucionais da legalidade estrita e da verdade material, na medida em que o
combatido auto de infração não indica com precisão os fatos e dados que
apontam a prática da interposição fraudulenta de terceiros, realizando meras
deduções para consubstanciar o lançamento.
Preliminarmente, alega que o auto de infração foi lavrado com base em meras
suposições, e assim para que possa ser imputada a penalidade, deve
necessariamente restar caracterizado o dano ao erário, por meio de comprovação
da fiscalização.
Afirma que, com relação às DIs em julgamento, o único indício de cessão de nome
utilizado pela Autoridade Fiscal é o fato de a Impugnante haver revendido as
mercadorias objeto das operações de importação no mercado interno.
Afirma que, da tabela colacionada às fls. 35 do Relatório Fiscal, observa-se que a
impugnante realizou a venda regular das mercadorias importadas, emitindo as
devidas notas fiscais e auferindo lucro na operação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
18
Apresenta uma tabela comparativa dos valores aduaneiros, bem como valores de
revenda praticados pela impugnante no âmbito das DIs em julgamento para
afirmar que, em todas as vendas realizadas, auferiu lucros condizentes com
operações de mercancia no mercado interno.
Alega, ainda, que não houve qualquer prova hábil a desconstituir a regularidade
das operações de importação realizadas pela impugnante, razão pela qual não há
como subsistir a penalidade fiscal maculada de vícios, em especial, do devido
processo, legalidade estrita e verdade real.
"Neste sentido, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou fato,
nos moldes do art. 373, inciso I do NCPC, sendo no caso em tela que tal dispositivo
é aplicado na via administrativa para a i. Autoridade Fiscal que lavrou o respectivo
auto de infração, haja vista conjugação do art. 9 do Decreto 70.235/72 c/c art.
142 do CTN, onde a descrição do fato para o lançamento deve ser claro e preciso,
o que no caso em tela inexiste".
Adiante, a impugnante assevere que é necessário que a autoridade fiscal
fundamente o ato ou decisão administrativa, declarando expressamente a norma
legal e o acontecimento fático que autorizou a prática do ato ou a prolação da
decisão.
Ainda preliminarmente, a Impugnante alega violação ao princípios do bis in idem,
da legalidade, da tipicidade, da especialidade da sanção e da segurança jurídica
pois, além da penalidade imposta relativa ao auto de infração ora em julgamento,
baseada no art. 33 da Lei 11.488/07, estaria a empresa sendo, ainda, penalizada,
com aplicação da pena de perdimento convertida em multa de 100% do valor
aduaneiro,
nos
PAF's
10314.722505/2016-14;10314.722506/2016-
69;10314.722487-2016-71; 10314.722507/2016-11, onde a base legal utilizada é o
art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76.
"Assim, é claro concluir que para o importador ostensivo, aquele que cedeu o
nome para outrem, sendo no caso, conforme entende o Fisco, a empresa TRUST,
ora Impugnante, deve a ela ser imputada tão somente a sanção prevista no artigo
supracitado, sendo totalmente vedada imputação da solidariedade, em co-
autoria, da infração do artigo 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76".
Posteriormente, afirma que foi a impugnante quem realizou a importação em sua
integralidade, suportando todos os riscos e ônus da operação, procedendo aos
fechamentos de câmbio junto ao exportador e posteriormente revendendo as
mercadorias no mercado interno.
"Nesse sentido a aplicação da penalidade imposta a empresa Impugnante
contraria ainda o PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, norma inserta no
art. 5o, inciso XLV da Constituição Federal, isso porque se existem irregularidades
em operações das empresas “VENTURA”, “VENTURA PET”, “ECO FISH” e “MARTIN
DOG”, tais fatos não se confundem em nenhum momento com a atuação da
Impugnante, que não ocultou terceiros interessados nas operações fiscalizadas".

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
19
Argumenta que o fato de existir a possibilidade de haver irregularidades nas
constituições da VENTURA, VENTURA PET, ECO FISH e MARTIN DOG, isso não
pode ser utilizado para "contaminar" as operações de importação realizadas por
conta própria da Impugnante.
"Ante o exposto, resta evidente que a Impugnante não incorreu em qualquer ato
infracional, pois agiu dentro de sua estrita legalidade apresentando os
documentos exigidos pela fiscalização quando realizado o devido desembaraço
aduaneiro, realizando o pagamento dos tributos, NÃO PODENDO AGORA SER
PENALIZADA POR ATOS EXÓGENOS, e que sequer pode exercer sua ampla defesa,
ou seja, lavrou-se o auto de infração já imputando penalidade com base em
investigação carente de respaldo legal, e ainda contra terceiros que não a
empresa Impugnante, merecendo, pois o devido afastamento de qualquer
penalidade".
Alega violação ao Princípio da Legalidade Estrita e da Tipicidade Fechada pois,
para a devida configuração do tipo infracional, na operação de importação deve-
se ocultar o sujeito passivo responsável pela operação assim como os recursos
devem provir de outra pessoa jurídica a fim de burlar o sistema de fiscalização.
Afirma que encontra-se ausente a conduta descrita pela fiscalização da tipificação
da conduta de "ocultação do real adquirente" pois conforme os documentos
acostados ao presente processo administrativo fiscal esses permitem identificar
que a Impugnante realizou a importação por conta própria.
"Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio veda a imposição de constituição
tributária e/ou aplicação de qualquer espécie de sanção, sem que haja a regular
apuração das infrações, vedando a aplicação por mera presunção ou mesmo por
mera semelhança".
Informa que não foi indicado pelo auditor fiscal com precisão a infração praticada
e, por conseguinte, o dispositivo legal que culminava a sanção para tal conduta,
restringindo-se a presente exação fiscal a indicar a mera semelhança das
operações, ou seja, por existir uma outra pessoa jurídica em que constatou-se
supostas irregularidades abarcou de forma geral a todas as outras operações
realizadas, incluindo as operações da empresa impugnante.
Assevera que nas operações de importação realizada pela Impugnante não se
operou qualquer tipo de interposição fraudulenta e sequer qualquer tipo de
adiantamento de valores, não havendo ingresso de recursos de terceiros a título
de adiantamento para custear a operação por conta própria do sujeito passivo.
Afirma que realizou as operações exatamente como manda a legislação, com
posterior "pulverização" das mercadorias no mercado interno.
"O entendimento exarado por esta Autoridade Fiscal na verdade força a ideia de
que a importação por conta própria somente pode ser aquela em que o
importador nacionaliza as mercadorias, estoca e, só depois, pode ter um pedido
de venda".

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
20
Afirma que mesmo que exista um comprador pré-definido, não surge do texto
legal a noção de obrigatoriedade no sentido de que todas as operações de
comércio exterior sejam enquadradas no modalidade "por encomenda".
Contesta o entendimento exarado no auto de infração alegando que, segundo
esse, uma empresa que distribua produtos importados estaria proibida de
trabalhar seu estoque na forma just-in-time. Ou ainda, customizar esses produtos,
posto que uma vez customizados, a RFB identifica que há um destinatário
previamente sabido.
Com relação às DIs onde o exportador estrangeiro foi a Seachem Laboratories,
informa:

que comprovou, diante da apresentação de seus extratos bancários, que os
valores utilizados nos referidos fechamentos de câmbio advieram de sua conta
bancária;

que o fato de trabalhar com baixo estoque e alta rotatividade não pode ser
utilizado pela RFB como presunção de que a Impugnante estaria praticando a
cessão de nome em tais operações;

que a exportadora esclareceu a esta Autoridade Fiscal que jamais cedeu a
exclusividade de comercialização de seus produtos no Brasil, possuindo vários
distribuidores;

que, ainda que a Ventura fosse detentora da marca Seachem no Brasil, isto, por si
só, não pode ser utilizado para basear uma autuação por interposição
fraudulenta;

que a própria existência do registro de uma marca estrangeira no INPI sob a
titularidade de uma determinada empresa sequer significa que somente a
detentora da marca irá comercializar os produtos;

que, quanto aos alegados "adiantamentos", inexiste qualquer documento hábil a
demonstrar que a impugnante teria recebido adiantamentos por parte da
"Ventura" para fechamento dos contratos de câmbio;
Com relação às DIs onde o exportador estrangeiro foi a Rolf Hagen, informa:

que comprovou, diante da apresentação de seus extratos bancários, que os
valores utilizados nos referidos fechamentos de câmbio advieram de sua conta
bancária;

que o fato de trabalhar com baixo estoque e alta rotatividade não pode ser
utilizado pela RFB como presunção de que a Impugnante estaria praticando a
cessão de nome em tais operações;

que inexiste provas de que a Impugnante e a Ventura estariam negociando os
valores destas DIs antes dos seus registros.O documento denominado "simulação
de importação", citado às fls. 73, não possui qualquer relação com a DI no
15/0001537-9.

que não pode ser admitida a tentativa de vinculação, por parte da autoridade
fiscal, entre as atividades da Impugnante e o fato de as empresas VENTURA,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
21
VENTURA PET, ECO FISH e MARTIN DOG aparentemente funcionarem como um
grupo econômico;

que, com relação à DI 14/2065472-3, o único indício levantado de ocultação do
real adquirente, por parte da RFB, é o fato de as mercadorias terem sido
revendidas para a VENTURA.

que, com relação à DI 15/0182881-0, a suposta confirmação em nome de TNX e
supostas discrepâncias entre o que foi contabilizado e o que foi informado para a
fiscalização são meras presunções. O número de ordem da confirmação não teria
relação com a DI e as discrepâncias não levam ao entendimento de que teria
ocorrido a infração;

que, com relação às DIs 15/0213631-9, 15/0295066-0 e 15/0618571-3, a
autoridade fiscal tenta vincular documentos, referentes a outras operações da
"Ventura", os quais a Impugnante desconhece;
Com relação à DI onde o exportador estrangeiro foi a Jinjiang Qimei Gifts,
informa:

que comprovou, diante da apresentação de seus extratos bancários, que os
valores utilizados nos referidos fechamentos de câmbio advieram de sua conta
bancária;
Com relação à DI onde o exportador estrangeiro foi a Chuang Xing, informa:

que comprovou, diante da apresentação de seus extratos bancários, que os
valores utilizados nos referidos fechamentos de câmbio advieram de sua conta
bancária;

que auferiu lucro quando vendeu as mercadorias, no mercado interno, à cliente
VENTURA mediante a emissão da Nota Fiscal de Saída no 19649;
Com relação à DI onde o exportador estrangeiro foi a Qingdao da An, informa:

que realizou a venda das mercadorias para quatro diferentes clientes,
demonstrando a efetiva distribuição dos produtos no mercado interno;

que comprovou a realização do fechamento de câmbio da importação;
"Neste ponto, ressalta-se que o entendimento da Fiscalização de que a venda das
mercadorias para um cliente após seu desembaraço configuraria interposição
fraudulenta é absolutamente equivocado. Ora, se considerarmos válido tal
argumento uma empresa que distribua produtos importados, estaria proibida de
trabalhar seu estoque na forma just-intime".
"Por isso, na verdade, os depósitos observados pela Autoridade Fiscal não
coincidem em datas e valores aos realizados nas operações de importação. E
ainda que assim o fossem - o que não é o caso – anteriores aos registros das DI’s
representariam no máximo um sinal pago de modo a garantir a venda das
mercadorias. E os depósitos realizados após os registros e desembaraços das DI’s
representariam o pagamento da outra parte do valor negociado pelas
mercadorias. E inexiste qualquer dispositivo legal no ordenamento jurídico
brasileiro que considere por si só a venda de todas as mercadorias de uma DI no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
22
mercado interno para o mesmo cliente como sinônimo de interposição
fraudulenta, trata-se de simples ato de comércio".
Alega que, posto que a operação de importação foi realizada por conta própria,
com posterior revenda no mercado interno, com emissão de toda a
documentação fiscal pertinente, estariam ausentes os elementos que
comprovariam a prova da ocultação e simulação, bem como do dolo.
"Entende-se que a Aduana poderia cunhar de fraudulenta essas operações se
COMPROVASSE: a adulteração de algum documento apresentado; fosse falsa a
afirmação de que quem teria as responsabilidades sobre o produto; que a
importadora não tivesse agido com independência financeira, sendo financiada
pelo seu cliente; e os tributos incidentes não tivessem sido pagos".
Afirma, ainda, que o dano ao erário não se demonstra no presente caso, posto
que os tributos foram totalmente quitados.
"Evidente, dessa forma, a atipicidade da conduta da Impugnante em relação ao
disposto no art. 33 da Lei no 11.488/2007, bem ainda ausente a efetiva ocultação
de terceiro responsável e de uso de seus recursos na operação, bem ainda do
efetivo DANO AO ERÁRIO, pressupostos primordiais para aplicação da penalidade
em tela, o que força a urgente nulidade do Auto de Infração".
Por fim, pede que:

Preliminarmente, a descontituição das sanções administrativas aplicadas, na
medida em que não restou comprovada a ocorrência do fato jurídico sancionado
com a pena de perdimento.

No mérito, seja julgado insubsistente o Auto de Infração impugnado devido à não
subsunção dos fatos à norma, bem como determinada a sua anulação e
cancelamento, com o subsequente arquivamento registro, para que seja afastada
qualquer penalidade ou sanção.

que, na forma do §12o do artigo 76 da Lei 10.833/2003 c/§5o do art. 16 do
Decreto 70.235/76, seja concedida a dilação de prazo para a produção de provas
documentais, necessários à instrução da presente lide, além de esclarecimentos
complementares em se fazendo necessário, conforme disposição expressa do
inciso III do art. 3 da lei 9784/99.
A Recorrente foi intimada pela via eletrônica em 17/10/2017, e protocolou o
Recurso Voluntário em data de 16/11/2017, e com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, apresentou os seguintes pedidos:
Ante todo o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria, receber de forma
tempestiva o Recurso Voluntário, tempestivamente, para o fim de:
a) Conceder o efeito suspensivo nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972,
até conclusão do presente Recurso Voluntário, onde certamente restará
demonstrada a inexigibilidade do malfadado crédito tributário;
b) Preliminarmente reconhecer a absoluta nulidade do auto de infração para:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
23
(b.1) Desconstituir as sanções administrativas aplicadas, na medida em que não
restou comprovada a ocorrência do fato jurídico sancionado com a pena de
perdimento, pois além de ofender ao primado constitucional do devido processo
legal e da individualização da pena, a i. Autoridade Fiscal está ultrapassando as
barreiras da fiscalização, penalizando a Recorrente por supostos fatos que não
ocorreram nas importações questionadas;
c) No caso de Vossa Senhoria, não receber as preliminares arguidas, o que não se
espera e apenas por amor ao debate, requer meritoriamente:
c.1) O recebimento da presente Impugnação, bem como os documentos que a
instruem, na forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, pelo órgão competente,
para fins de reconhecer a inexistência de amparo legal que sustente à constituição
da multa de R$ 179.539,59(cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e nove
reais e cinquenta e nove centavos), em razão de não ter ficado caracterizada a
ausência de subsunção dos fatos à norma, tanto em razão da sanção da
interposição fraudulenta de terceiros, eis que consoante exaustivamente exposto,
a Recorrente na qualidade de importadora cumpriu com todos os requisitos
caracterizadores da importação por conta própria, realizando posteriormente ao
desembaraço regular revenda das mercadorias no mercado interno;
d) Seja julgado INSUBSISTENTE o Auto de Infração impugnado, bem como
determinada a sua ANULAÇÃO e CANCELAMENTO, com o subsequente
ARQUIVAMENTO E REGISTRO, para que seja afastada qualquer penalidade ou
sanção nos termos vazados nas linhas sucedidas;
Através do r. Despacho de e-fls. 1368 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023
Conforme relatório, versa o presente processo sobre auto de infração lavrado em
decorrência da tipificação no artigo 33 da Lei n° 11.488/2007, por cessão de nome da Recorrente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
24
para registros de declarações de importação de produtos com marcas exclusivas da primeira, tais
como SEACHEM, HAGEN, DOPHIN e NICE, ocultando as empresas VENTURA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AQUÁRIOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ
52.186.640/0001-31, doravante VENTURA; MARTIN DOG Comércio de Produtos para Animais
Domésticos Eireli - EPP, CNPJ 16.870.474/0001-24, doravante MARTIN DOG; VENTURA PET
Produtos para Animais Domesticos Eireli – EPP, CNPJ 19.207.754/0001-45, doravante VENTURA
PET; ECO FISH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - EPP, CNPJ 06.279.337/0001-
66, doravante ECO FISH.
Assim constou a conclusão do Auditor Fiscal no respectivo TVF:
7. CONCLUSÃO
Considerando-se que:

ficou demonstrada a ocultação das empresas VENTURA, VENTURA PET, ECO FISH
e MARTIN DOG e a sua condição de reais adquirentes das mercadorias
importadas pela TRUST;

é evidente a ocorrência de cessão de nome, por parte da TRUST, às empresas
mencionadas no item anterior;

há a expressa previsão legal para a aplicação da multa de 10% do valor da
operação acobertada.
Conclui-se que resta a esta fiscalização a lavratura de multa equivalente a 10%
(dez por cento) do valor aduaneiro das Declarações de Importação registradas
pela TRUST - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 07.426.908/0001-00, nos
termos da legislação vigente, conforme detalhado neste relatório fiscal.
A penalidade aplicada é prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 com a seguinte
redação:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Com relação à natureza da infração relativa à multa por cessão de nome,
inicialmente cumpre observar que a ocultação ocorre com a indicação de uma terceira pessoa
para figurar como importador ao registrar as Declarações de Importação no lugar dos reais
responsáveis pela operação.
A interposta pessoa é aquela que pratica atos em nome próprio, mas por ordem e
em benefício de terceiros. Nas operações de comércio exterior, a interposição é considerada
fraudulenta quando busca ocultar a verdadeira natureza da relação jurídica, com o objetivo de
fraudar o controle aduaneiro.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
25
Através da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a interposição fraudulenta foi inserida
entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas no artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, conforme redação abaixo:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Cumpre salientar que a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade
comprovada, caracteriza-se pela infração prevista no inciso V e §1o do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, sendo configurada mediante a comprovação de fraude ou simulação, com a devida
identificação do real comprador ou responsável pelas operações de importação.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, é
verificada com base em um conjunto de indícios que, por meio de presunção relativa e verossímil,
conduzem à conclusão da prática da infração. Essa presunção ocorre, especialmente, diante da
ausência de comprovação da origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos financeiros
utilizados nas operações de comércio exterior. Nessa hipótese, a autuação tem como fundamento
legal o inciso V e §2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
A diferenciação entre a interposição fraudulenta na modalidade presumida e
comprovada sempre foi reconhecida por este CARF, a exemplo do v. Acórdão no 3403-002.894, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, cujo r. voto destacou que “(...) a penalidade de
perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, conjunta ou isoladamente,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (Lei no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
26
11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”, quando
identificado o acobertado.”
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:

6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
27
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima exposto, uma vez que é incontestável que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o próprio controle aduaneiro. Conforme
destacado, o tipo infracional se caracteriza pela conduta de ocultar o real responsável pela
operação, por meio de simulação ou fraude, inclusive mediante a interposição de terceiros.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
28
A finalidade da norma aduaneira, ao tipificar a infração relativa à interposição
fraudulenta, é garantir a regularidade do controle aduaneiro, assegurando a correta identificação
das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou exportação.
Destaco o Acórdão no 3403-002.894, no qual o ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan
esclareceu sobre a tipicidade da multa por cessão de nome. Vejamos:
A argumentação de que não houve fraude ou simulação, por não haver vantagem
ilícita, ou, ainda, de que não houve dano ao Erário porque os tributos devidos na
importação foram pagos é também improcedente, porque revela visão limitada
da legislação que rege a interposição nas operações de comércio exterior,
encarando-a como tributária.
A legislação aqui analisada não tem, por óbvio, escopo limitado à seara tributária.
É preciso voltar à tipicidade, revelando que o art. 33 (base legal da multa
aplicada) sequer trata de supressão de tributos, e usa ao final a expressão
“intervenientes ou beneficiários”. Basta que se oculte um interveniente, que a
multa é aplicável. Não se discute aqui falta de recolhimento, porque o bem
jurídico tutelado não é tributário, mas aduaneiro.
Busca a norma impedir que empresas “de fachada”, “laranjas”, “fantasmas”
ocultem infratores (que podem estar violando normas de controle aduaneiro,
sanitárias, ambientais, e até tributárias), evitando que sejam identificados pelos
órgãos competentes. (sem destaque no texto original)

No mesmo sentido está o Acórdão no 3403-002.187, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/02/2011, 02/02/2011, 04/02/2011
Ementa:
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. HABILITAÇÃO DO ACOBERTADO. IRRELEVÂNCIA.
Na aplicação da penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de
importação, é irrelevante se há efeito tributário no acobertamento, seja pela
existência de responsabilidade objetiva, ou pelo fato de a matéria aduaneira
extrapolar o espectro tributário. É ainda irrelevante o fato de ser o acobertado
uma empresa habilitada a operar no comércio exterior, porque a conduta
imputada não é “acobertar interveniente ou beneficiário sem habilitação”, mas
tão­somente “acobertar interveniente ou beneficiário”, e ainda porque o
acobertamento não se presta exclusivamente a subtrair ao conhecimento da
autoridade aduaneira que o real interveniente ou beneficiário não é habilitado,
mas também a diversos outros propósitos, entre os quais a burla ao
gerenciamento de risco (subtrair ao conhecimento da autoridade aduaneira que o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
29
real interveniente ou beneficiário oferece risco que apontaria para outro
parâmetro de seletividade na importação).
MULTA. IMPORTAÇÃO. ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE OU BENEFICIÁRIO.
PERDIMENTO. CUMULATIVIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica
a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação. (PAF no
19482.720020/2011-14. Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Cabe ressaltar igualmente que o enquadramento jurídico da multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007 foi analisado através do PARECER/PGFN/CAT/No 153/2018,
emitido em consulta interna formulada pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em ltajaí-
SC, considerando o questionamento sobre a possibilidade de aplicação dos descontos concedidos
no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Lei n°
13.496/2017. O Parecer em referência foi emitido com a seguinte ementa:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES QUE JUSTIFIQUEM SIGILO. LEI No
12.527/2011. NATUREZA JURÍDICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI No
11.488/2007.
AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTOS. MULTAS.
Multa Administrativa. Dever Jurídico que impõe abstenção de ato ofensivo à
regularidade dos atos do comércio exterior. Natureza jurídica administrativa da
penalidade. Inaplicabilidade dos descontos concedidos pelo PERT às multas
isoladas. Isonomia. Exegese restritiva de benefícios fiscais.
(Processo SEI no l0951.l02650/2018-31)
Destaco as seguintes conclusões da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
30

(...)

Considerando as razões expostas, entendo restar evidente a natureza aduaneira da
multa constituída através do lançamento de ofício no presente litígio.
Por sua vez, assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos, delimitando a seguinte tese:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
31
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 1368, que
encaminhou o processo para análise perante este CARF, foi proferido em 09/01/2018.
Dessa forma, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e a paralisação do processo por mais de três anos, é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1293.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
32
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP
e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, redator designado
O meu posicionamento difere da nobre Relatora, quando ela se baseia, em seu
voto, na seguinte afirmação, para sobrestar o presente processo, em virtude deste ser passível da
aplicação do instituto da prescrição intercorrente – § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873, de 1999:
“considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de infração objeto deste litígio”.
Para mim, o que determina a natureza jurídica da norma violada, para efeitos da
aplicação da prescrição intercorrente, conforme os ditames do Tema 1.293 do STJ, é a
competência aduaneira primordialmente atingida por aquela violação. Se a competência
aduaneira atingida pela violação for tributária, não será caso de aplicação da prescrição
intercorrente, do contrário, se a competência aduaneira violada for não tributária, será caso de
aplicação da prescrição intercorrente.
Abaixo, apresento os meus argumentos. Nessa apresentação, trato da multa
equivalente ao valor aduaneiro, substitutiva da multa de perdimento de mercadorias, quando
estas não estão mais ao alcance da sua apreensão, em casos de interposição fraudulenta. E faço
isso, apesar de o caso aqui a ser tratado ser o da multa de 10% sobre o valor da operação
acobertada – artigo 33 da Lei no 11.488, de 2007, pois entendo que a conduta de ceder o nome,
para ocultar os verdadeiros interessados na operação de comércio exterior, é conduta essencial
para a efetivação da ocultação dos reais sujeitos passivos envolvidos na fraude.
Assim, sendo a cessão do nome um elemento do conjunto interposição fraudulenta,
esta vinculação de pertencimento obriga a que as duas penalidades tenham o mesmo tratamento,
quando da análise da natureza da norma violada, conforme o Tema 1.293 do STJ, para efeitos da
aplicação, ou não, da prescrição intercorrente. Seguem, então, os meus argumentos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
33
Quanto à natureza jurídica da norma de conduta violada, em que pese a decisão do
STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a aplicação e elucidação desses parâmetros
envolvem um grau de subjetividade bastante significativo.
E este grau significativo de subjetividade, a meu ver, é causado por dois marcos
definidores daquilo que deve e daquilo que não deve ser alcançado pela prescrição intercorrente.
O primeiro marco, do que deve, é definido “se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação”.
Acredito que a compreensão do que vem a ser o controle do trânsito internacional
de mercadorias, realizado pela Aduana, não carece de maiores explicações. Quanto à regularidade
do serviço aduaneiro, penso que cabem algumas observações sobre o quem vêm a ser, na minha
opinião, serviços aduaneiros. Em primeiro lugar, são serviços aduaneiros, por serem executados
pela Aduana, mas não por uma Aduana strictu sensu, onde suas funções são executadas somente
pelos agentes da Receita Federal, mas sim por uma Aduana lato sensu, onde, além da Receita
Federal, também outros órgãos públicos de controle atuam antes e durante o despacho
aduaneiro. São órgãos como a Anvisa, o Ibama, o MAPA, o MCTI, o CNPq, o DECEX etc.
Desta forma, entendo que a regularidade dos serviços aduaneiros significa o
exercício pleno das competências de cada um desses órgãos atuantes na Aduana, não se
restringindo esta atuação somente à Receita Federal, mesmo cabendo a ela, por muitas vezes, a
verificação da regularidade das informações prestadas pelo contribuinte, com reflexos nas
atuações daqueles outros órgãos de controle.
Voltando aos marcos definidores da prescrição intercorrente, o segundo marco, do
que não deve ser por ela atingido, é definido “se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado”.
Pois bem, este caso trata da penalidade final, para mim secundária, da conversão da
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro. E digo secundária, pois ela é um
paliativo para aquelas situações em que estando as condutas (ocultação do real interessado –
interposição comprovada) ou situações fáticas (não comprovação da origem, da disponibilidade e
da transferência dos recursos – interposição presumida) subsumidas à penalidade primária da
pena de perdimento das mercadorias, não sendo estas mais encontradas, recorre-se àquela
penalidade secundária, a multa da conversão, a qual, para mim, presta-se mais a um modo
alternativo de se alcançar o patrimônio do autuado.
Desta forma, deve-se firmar o olhar para norma infringida, geradora da pena
primária, a de perdimento das mercadorias. Tratando-se de interposição fraudulenta comprovada
ou presumida, tais normas se encontram no artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, inciso V e seus
§§ 1o, 2o e 3o:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
34
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Com os olhos voltados para a interposição fraudulenta, a norma desobedecida
protegeria o controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade do serviço
aduaneiro? Não vejo como a penalidade de perdimento das mercadorias, relativas às
interposições aqui tratadas, prestar-se-iam à proteção do trânsito internacional de mercadorias,
tampouco à regularidade dos serviços aduaneiros (mercadoria, origem, aspectos fitossanitários,
propriedade industrial, pesos e medidas, licenciamentos etc.), o que não satisfaz as condições do
primeiro marco: o que deve.
De outro lado, a obrigação descumprida, geradora da pena, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destina-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado? A meu ver, tratando-se de interposição
fraudulenta, a pena relativa à obrigação descumprida visa a proteger direta e imediatamente a
arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes nas operações, pois tais interposições se
prestam ao acobertamento dos reais sujeitos passivos envolvidos na operação. Como fiscalizar e
cobrar tributos de um sujeito passivo que se oculta em operações de comércio exterior? Desta
forma, tal penalidade, a do perdimento das mercadorias, satisfaz as condições do segundo marco:
o que não deve ser atingido pela prescrição intercorrente – § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99.
Antes de avançar nesta questão da prescrição intercorrente, importante deixar
claro que a atuação normal dos órgãos intervenientes na Aduana é administrativa. Ou seja, o
controle é administrativo, podendo, é claro, ter reflexos em outros campos do Direito, como o
penal, por exemplo. Desta forma, a análise da natureza jurídica da norma violada deve ser
realizada com a visão de que tudo aqui tratado é, normalmente, matéria administrativa. Ou será

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
35
matéria administrativa tributária – competências aduaneiras tributárias (fiscalização ou
arrecadação de tributos) ou não-tributária – competências aduaneiras não-tributárias (controle do
trânsito internacional de mercadorias ou regularidade do serviço aduaneiro).
Sobre as competência aduaneiras não-tributárias e as competências aduaneiras
tributárias, é imperioso lembrar das lições do mestre argentino Ricardo Xavier Basaldúa,
idealizador do Código Aduaneiro Argentino, que em seu livro “Introducción al Derecho
Aduaneiro”, pags. 179 e 1803, deixa evidente que à Aduana, ao exercer o controle aduaneiro,
compete, principalmente:
 controlar o tráfego internacional de mercadorias;
 aplicar e monitorar as proibições de importação e de exportação, cuja
aplicação e monitoramento lhe são ou podem ser confiados; e
 aplicar, liquidar, cobrar, restituir e auditar os tributos, cuja aplicação,
liquidação, cobrança, restituição e auditoria lhe são ou podem ser confiados.
Deste pequeno trecho de seus ensinamentos, retira-se uma grande e importante
conclusão: o controle aduaneiro é tudo, no que diz respeito às mercadorias que saem ou entram
em um território aduaneiro. O controle aduaneiro é o controle do fluxo internacional de
mercadorias, é o controle do que pode e do que não pode entrar ou sair do país e é o controle da
arrecadação e da fiscalização dos tributos incidentes nessas operações de entrada e de saída de
mercadorias do território aduaneiro.
Tendo em vista o acima explanado, tenho convicção de que o controle aduaneiro
engloba, dentre outras, as competências aduaneiras não-tributárias (fluxo de mercadorias, a
própria mercadoria, origem, aspectos fitossanitários, licenciamentos, proibições etc.), exercidas
pela Receita Federal e demais órgãos intervenientes, e as competências aduaneiras tributárias
(arrecadação e fiscalização dos tributos incidentes), estas sim exercidas somente pela Receita
Federal, que são as competências de interesse aqui, na busca da natureza jurídica da norma
violada. Desta forma, valho-me das definições acima, nesta tarefa de delimitação de papéis, a qual

3 En nuestro Código Aduanero, luego de estable- -cerse en el artículo 17 que "La Administración Nacional de Aduanas
es el organismo administrativo de la aplicación de la legislación relativa" a la importación y exportación de mercadería" y
de preverse em el artículo 18 que esa Administración "...tendrá a su cargo la superintendencia general y dirección de las
aduanas y de las demás dependencias que la integraren", se define en funciones a que se refiere el artículo 17. en
especial, las de percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás tributos con que
las operaciones de importación y exportación se hallaren gravadas y las del control del tráfico internacional de
mercadería".
Este concepto se complementa —atento a la remisión efectuada en el artículo 19 al artículo 17— con el contenido de los
numerosos incisos del artículo 23 del Código Aduanero, donde se enumeran las funciones de la Administración Nacional
de Aduanas.
De todos ellos, consideramos ilustrativo transcribir los tres primeros, ya que a nuestro parecer constituyen funciones
principales de la aduana. En ellos se expresa:
a) ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderia
b) aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la impor tación y a la exportación cuya aplicación y fiscalización le están o le
fueren encomendadas;
c) aplicar, liquidar, percibir, devolver y fiscalizar los tributos cuya aplicación, liquidación, percepción, devolución y
fiscalización le están o le fueren encomendadas;"

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
36
julgo de suprema importância para o deslinde da questão do que deve e do que não deve ser
atingido pelo instituto da prescrição intercorrente.
Voltando à interposição fraudulenta, como afirmei acima, as normas ensejadoras da
pena de perdimento não se prestam à proteção das competências aduaneiras não-tributárias.
Essas competências dizem respeito às informações relativas à carga, ao transportador, ao tipo de
regime especial, licenciamentos, proibições etc., mas este não é o bem principal a ser tutelado por
essas normas, pois tal função aduaneira não-tributária nem acessória é ao objetivo principal
dessas normas.
A meu ver, essas normas têm por função primordial a proteção das competências
aduaneiras tributárias, por meio da busca da higidez da sujeição passiva nas operações de
importação/exportação. A ocultação do real sujeito passivo, na interposição fraudulenta, propicia
àqueles que cometem os ilícitos tributários comuns a este tipo de interposição, como o
subfaturamento da base de cálculo das importações, a quebra da cadeia do IPI, a subtração do
ICMS dos estados etc. a se desincumbirem de suas responsabilidades, quanto à arrecadação dos
tributos e ao alcance de um procedimento fiscal, por estarem transparentes à fiscalização desses
mesmos tributos.
Tal higidez da sujeição passiva é condição essencial de uma sólida garantia de
cobrança não somente dos créditos tributários incidentes diretamente nessas operações –
imposto de importação, IPI vinculado, PIS e COFINS - importação etc., mas também daqueles
reflexamente incidentes já internamente – cadeia do IPI, ICMS, IRPJ, IRPF etc. Veja-se que, no caso
de interposição fraudulenta presumida, o inciso II do artigo 81 da Lei no 9.430/96 prevê a
declaração de inaptidão do CNPJ da pessoa jurídica passiva.
Para mim, não há dúvidas de que o objetivo de quem se oculta em operações de
comércio exterior, utilizando interpostas pessoas de forma fraudulenta, é a elusão/evasão fiscal,
prejudicando diretamente a arrecadação dos tributos incidentes, bem como a sua fiscalização, ou
seja, prejudicando, ou até mesmo impedindo, que a Aduana execute suas funções tributárias.
Para exemplificar o que venho afirmando, nada melhor do que casos decididos por
este Conselho, tratando de interposição fraudulenta. Nesses casos, existe sempre a demonstração
da ocorrência de um ou mais ilícitos tributários proporcionados pela falsa sujeição passiva,
prejudicando a arrecadação e a fiscalização de tributos. Esta falsa sujeição passiva é declarada de
forma fraudulenta pelos executores desses ilícitos tributários, ao simular operações lícitas. Abaixo,
algumas decisões (grifei).
Sobre os tributos incidentes diretamente nas operações de importação:
Processo no 12782.000012/2010-43
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-011.578 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
37
Sessão de 18 de março de 2024
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
A ocultação do real adquirente das mercadorias, nas operações de comércio
exterior, tipifica a figura da interposição fraudulenta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUBFATURAMENTO. TRIBUTOS.PENALIDADES.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de
Importação e correspondentes faturas comerciais que instruíram os despachos
para consumo não correspondiam à realidade das transações efetuadas, resta
caracterizado o subfaturamento, decorrendo dessa constatação o lançamento
de ofício dos tributos incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos
da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, bem assim da multa
calculada sobre a diferença entre o valor real e o declarado.
....................................................................................................................................
Sobre os tributos devidos já em zona secundária:
Processo no 11762.720038/2017-53
Recurso Voluntário
Acórdão no 3402-010.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 27 de abril de 2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/10/2014 a 21/04/2015
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. ART. 23, V,
DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
Comprovada a interposição fraudulenta, aplica-se a pena de perdimento, nos
termos do art. 23, V, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Na impossibilidade
de apreensão da mercadoria, em razão de sua não localização, consumo ou
transferência a terceiros, aplica-se a penalidade pecuniária de conversão da
pena de perdimento.
(...)
A partir desta nova previsão legal, a utilização de empresa interposta em
operações de comércio exterior sem a adoção de uma das duas modalidades
(Importação por “conta e ordem” ou Importação por “encomenda”), implica
também na não observância de:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.301 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722417/2016-12
38

Uma obrigação tributária principal - Em relação a omitir sua condição de
equiparado à industrial;

Uma obrigação tributária acessória - Por não realizar a escrituração do IPI.
A prática de interposição fraudulenta de pessoas possibilita a quebra da cadeia
do IPI com a consequente sonegação daquele tributo. Não se trata do IPI
vinculado à importação, este é recolhido automaticamente no ato de registro da
DI, quando devido.
Trata-se do IPI que incide em etapa posterior ao desembaraço aduaneiro, IPI
incidente sobre o valor da operação na fase comercial posterior ao
desembaraço.
O sujeito passivo oculto ao não se apresentar aos órgãos responsáveis pelos
controles aduaneiros esquiva-se de assumir sua posição na cadeia do Imposto
sobre Produtos Industrializados, tal qual determina a legislação.
Sendo assim, vejo como o objetivo primordial da norma desobedecida a proteção
das competências aduaneiras tributárias, as quais são exercidas por meio das funções
arrecadadora e fiscalizadora, por parte da Aduana (Receita Federal), dos tributos incidentes nas
operações de importação/exportação. Ou seja, a multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, originada pela impossibilidade da aplicação da pena de perdimento dessa mercadoria,
em razão da sua não localização, do seu consumo ou da sua revenda, tem caráter essencialmente
tributário.
Assim, tendo em mente que a conduta de cessão do nome, para a ocultação dos
reais sujeitos passivos em operações de comércio exterior, é elemento que pertence ao conjunto
interposição fraudulenta, cuja conduta é penalizada com a pena de perdimento da mercadoria,
substituída, quando da sua não localização, pela multa equivalente ao valor aduaneiro da
operação fraudada, tenho por convicção que não se aplica o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99
nos casos de da multa por cessão do nome, conforme decisão sobre o Tema 1.293 do STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves